Tribunal: TJDFT
Processo: 0730315-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730315-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA NEIDE BATISTA OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 203834694) que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por MARIA NEIDE BATISTA OLIVEIRA, manteve, em indeferimento da impugnação aduzida pelo ente federativo (ID 202452567), os valores apurados pela “Contadoria Judicial o quais são baseados em índices extraídos do site do Banco Central e do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal”. Este, o inteiro da decisão recorrida, verbis: Vistos etc. Diante dos cálculos da contadoria judicial ID 198806412 referentes ao valor incontroverso, o Distrito Federal impugnou ID 202452567 e o exequente concordou ID 203686793. Breve relato. Decido. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar da justiça, com formação técnica e isenção processual. Assim sendo, goza da confiança do Juízo para elaboração de cálculos, revestidos de legitimidade e exatidão. Compulsando detidamente os autos, observo que os cálculos apresentados pela Contadoria indicaram a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, com especial atenção aos parâmetros fixados por este Juízo. No caso, o executado reconhece que os cálculos foram elaborados conforme critérios estabelecidos, mas aponta para a diferença nos percentuais de índices com relação aos apurados pela Gerência de Cálculos da Procuradoria. A despeito do alegado, não há como afastar os valores apurados pela Contadoria Judicial o quais são baseados em índices extraídos do site do Banco Central e do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal. Por esse motivo, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Sendo assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios, independente de preclusão: - 1 RPV em favor de MARIA NEIDE BATISTA OLIVEIRA - CPF: 490.720.561-91, no valor R$ 11.245,54 (onze mil, duzentos e quarenta e cinco reais, cinquenta e quatro centavos),referente ao valor principal; Defiro o decote dos honorários contratuais para MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, referente a 20% (vinte por cento), conforme contrato de ID 157821732, no valor de R$ 2.211,97 (dois mil, duzentos e onze reais, noventa e sete centavos). Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. - 1 RPV em nome de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 1.105,99 (um mil, um cento e cinco reais, noventa e nove centavos), referentes aos honorários advocatícios dessa fase de cumprimento de sentença, em atenção ao teor da Súmula 345 do STJ e do artigo 85, §§ 3o e 8o, do CPC. As Requisições de Pequeno Valor deverão ser dirigidas ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial dos valores devidos no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação das requisições de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante dos depósitos judiciais, expeçam-se alvarás de levantamento em favor do credor e, na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, até o julgamento dos agravos de instrumentos pendentes. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente até a decisão final dos agravos de instrumento quando então os autos deverão retornar conclusos para decisão sobre o valor controverso, verificando se haverá expedição de precatório complementar ou se o valor expedido abrangeu todo o crédito devido nos autos. Intimem-se as partes. Quanto ao pleito liminar, o ente federativo sustenta que “é patente a transgressão jurídica do decisum proferido, o qual não observou as prescrições legais, circunstância apta a demonstrar a probabilidade do direito ora vindicado. Ademais, a permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, o que denota a urgência deste pleito. Assim, há que reconhecer o efeito suspensivo à presente irresignação, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil”. Ao final, postula: (a) a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; (b) a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; e (c) o provimento deste agravo de instrumento para anular ou, subsidiariamente, reformar a decisão interlocutória objurgada. Sem preparo, ante a isenção legal a que faz jus o DF. Este é o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De igual modo, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, nesta análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Neste contexto, passa-se a analisar detidamente a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, destaca-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante deve ser evidenciada por meio de elementos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a plausibilidade das razões recursais, indicando que o recurso tem fundadas chances de êxito. Ademais, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve estar inequivocamente demonstrado, de modo que a não concessão da tutela de urgência possa resultar em prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação ao agravante. Por fim, cabe salientar que, conforme o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que impõe ao julgador uma cautelosa análise do contexto fático e probatório apresentado. Diante disso, cumpre verificar, ainda que de forma sumária e superficial, se os elementos constantes nos autos são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, a fim de decidir pela concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado. Pois bem, a pretensão liminar aduzida pelo ente federativo está lastreada na afirmação – baseada em análise levada a cabo pelo “Setor de Cálculos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal” – no sentido de que a impugnação apresentada “restou rechaçada pelo juízo a partir de uma fundamentação genérica”. Em relação a tanto, inexiste reparo a se impor à decisão recorrida, notadamente quando salienta que a “Contadoria Judicial é órgão auxiliar da justiça, com formação técnica e isenção processual. Assim sendo, goza da confiança do Juízo para elaboração de cálculos, revestidos de legitimidade e exatidão”. O fato de o setor de cálculos vinculado à Procuradoria do Distrito Federal ter apontado eventuais incongruências na análise empreendida pela Contadoria Judicial não leva à conclusão de que esteja efetivamente comprometida a conclusão apresentada por aquele órgão administrativo, atuando em âmbito judicial. Ao contrário, havendo divergência entre ambos, por certo de que deve prevalecer aquele apresentado pela Contadoria Judicial Nesse sentido, esta Corte, desde há muito, vem decidindo que, uma vez constatada divergência, “um considerado pelo juízo e outro elaborado pelo setor de cálculos da Procuradoria Geral do Distrito Federal, deve prevalecer o cálculo da contadoria judicial, haja vista o evidente interesse da agravante em encontrar valor que lhe seja favorável” (Acórdão 503101, 20100020185347AGI, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 11/5/2011. Pág.: 62). Não por outro motivo, a decisão impugnada destacou o seguinte entendimento: “não há como afastar os valores apurados pela Contadoria Judicial o quais são baseados em índices extraídos do site do Banco Central e do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal”. Desse modo, comparece evidente o não preenchimento do requisito correspondente à probabilidade do direito alegado pelo recorrente (fumus boni iuris). No que se refere à alegada urgência, de igual modo, não há como acolher a pretensão liminar aduzida pelo DF, haja vista que a afirmação no sentido de que a “permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, o que denota a urgência deste pleito” não caracteriza, como quer o DF, o perigo da demora capaz de sustentar a conclusão acerca do preenchimento desse requisito. Assim, conclui-se pela ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, inviabilizando, portanto, o pleito suspensivo pretendido pelo DF. Do exposto, INDEFIRO o pedido LIMINAR formulado pelo Distrito Federal. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator